Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737337-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANDIA PIRES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANDIA PIRES PEREIRA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 245692999). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada considerou apenas seu salário bruto e ignorou os descontos obrigatórios e os débitos em duplicidade realizados pelo banco agravado, os quais comprometem sua subsistência; 2) a jurisprudência reconhece a presunção relativa de hipossuficiência com base na renda líquida que se enquadre no parâmetro de cinco salários mínimos; 3) os empréstimos foram contraídos para quitação de dívidas essenciais; 4) como a própria existência da dívida é o que causa sua hipossuficiência, é um contrassenso não considerar o endividamento na análise da concessão da gratuidade de justiça; e 5) a negativa de gratuidade impede o acesso à justiça e viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 76512824). Em 4/9/2025 foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 248673504, autos de origem). Ainda na origem, a recorrente apresentou pedido de desistência da ação (ID 250174842, autos de origem). A sentença transitou em julgado em 16/9/2025 (ID 251593725, autos de origem). É o relatório. DECIDO. Com a desistência da ação pela recorrente e consequente trânsito em julgado da sentença sem qualquer condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios à agravante, houve perda de objeto do agravo de instrumento interposto. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso apresentado, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator